Tribunal: TJBA
Processo: 0513210-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513210-53.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AIRTON OLIVEIRA MACEDO e outros (4) Advogado(s): ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA, PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL SAEB 01/2012. RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO. COGNIÇÃO. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR. TEMA 10. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. I – Apenas em casos excepcionais, em que houver flagrante ilegalidade da questão objetiva, como também quando não forem observadas as regras editalícias, é possível a anulação de questão de concurso público pelo Judiciário, a fim de evitar ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Precedente obrigatório RE nº 632.853. II – “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as inquirições n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento aprofundado sobre lógica formal ou matemática.” (IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000, Tema 10), razão pela qual deve ser mantida a sentença apelada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0513210-53.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelantes AIRTON OLIVEIRA MACEDO e OUTROS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de março de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA